Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-43.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008430-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MARCELO FELIPE MORELO - CPF: 997.389.371-91 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MARCELO FELIPE MORELO - CPF: 997.389.371-91 (PACIENTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS OU A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, À LUZ DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

O pleito de substituição do encarceramento por restrições não prisionais e/ou submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) com espeque na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ foi aventado diretamente a este eg. Tribunal de Justiça, a impedir seja analisado por esta instância revisora, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.ª DANIELLY PARMA TIMIDATI

DR. FERNANDO PARMA TIMIDATI

PACIENTE

MARCELO FELIPE MORELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 9631-35.2018.811.0040 (cód. 199867), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 12,
caput
; art. 14,
caput
e art. 16,
caput
, todos da Lei n.º 10.826/03
.

Contextualizado a presente impetração, os causídicos esclarecem que conquanto o paciente responda à outras duas ações penais – uma delas, inclusive, já com sentença condenatória –, nos autos em questão (cód. 199867), a prisão preventiva fora decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em outro processo, no qual não mais subsiste ordem de segregação, pois, na ação penal em que condenado, aguarda em liberdade o trânsito em julgado da sentença que lhe impôs o cumprimento da pena em regime inicial aberto, ao passo que na outra ação penal, foi beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança, por meio da decisão exarada no HC n.º 1016846-34.2019.8.11.0000.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invocam o princípio constitucional da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, para sustentar que em se tratando de
delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa
– portanto, segundo suas intelecções, despidos de gravidade e ofensividade capazes de justificar a decretação da medida extrema, e tendo em vista que o acusado
encontra-se recolhido
provisoriamente
ao cárcere há mais de 90 (noventa) dias,

de rigor a substituição do encarceramento por medidas cautelares não prisionais, consoante proposto pela Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, publicada em razão da situação emergencial de saúde pública desencadeada pela pandemia no novo coronavírus (Covid-19).

Em abono, enfatizam que ao se manifestar liminarmente no
Habeas Corpus
n.º 568.693/ES na data de
27/03/2020
, o c. Superior Tribunal de Justiça, atento à atual situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado do Espírito Santo que estivessem com a liberdade restrita tão somente em razão do inadimplemento de fiança, e em 01/04/2020 estendeu os efeitos da decisão aos demais custodiados em outros Estados da Federação, ensejando que o ora paciente faça jus ao restabelecimento de seu
status libertatis
na ação penal em que beneficiado com a liberdade provisória mediante fiança.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória ou, ao menos, com a prisão domiciliar.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação registrada sob o ID 39633482 ao ID 39633485. Na sequência, por intermédio do petitório de ID 39661980, os impetrantes colacionaram aos autos do remédio heroico o extrato processual do APFD n.º 8688-90.2019.811.0040, retirado do sítio eletrônico do TJMT, demonstrando que o alvará de soltura não foi cumprido à conta da vigência da prisão preventiva ora hostilizada.

O processo eletrônico foi, então, distribuído à minha relatoria, em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1017366-91.2019.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
39826467
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 40217975.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
42502459
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Marcelo Felipe Morelo
encontra-se preso preventivamente em razão do descumprimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere que lhe foram impostas nos autos da ação penal
n.º 9631-35.2018.811.0040 (cód. 199867), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 12,
caput
; art. 14,
caput
e art. 16,
caput
, todos da Lei n.º 10.826/03
.

A defesa, então, impetrou HC n.º 1017366
-91.2019.811.0000
, julgado em definitivo pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária do dia
18/12/2019
, na qual o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem e reconheceu a legalidade da constrição cautelar imposta ao paciente
.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do referido julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– ART. 12, ART. 14 E ART. 16, TODOS DA LEI N.º 10.826/03 – PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO INCREPADO –
1. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM HIERARQUICAMENTE SUPERIOR EXARADA EM
MANDAMUS
ANTERIOR IMPETRADO EM FAVOR DO MESMO PACIENTE
– INOCORRÊNCIA – AÇÃO MANDAMENTAL QUE DIZ RESPEITO A FATOS ILÍCITOS ESTRANHOS AO DECRETO PRISIONAL ORA VERGASTADO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO FEITO QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE AO SUJEITO EM TODO E QUALQUER PROCESSO CRIMINAL QUE RESPONDA –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SUJEITO QUE DESCUMPRIU AS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE ANTERIORMENTE IMPOSTAS – SUPOSTO NOVO ENVOLVIMENTO NO MUNDO DA CRIMINALIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. O fato desse e. Sodalício, no julgamento de ações mandamentais anteriormente impetradas em favor do mesmo paciente, que tratavam de fatos ilícitos diversos, ter-lhe garantido a liberdade provisória e o afastado do cumprimento de cautelares diversas do art. 319 do CPP não lhe garante um salvo conduto para que jamais seja preso por conta de eventual descumprimento de acautelatórias porventura determinadas em outros processos, a afastar a alegação de que o d. juízo singular descumpriu ordem emanada de órgão hierarquicamente superior ao decretar a prisão preventiva ora vergastada.

2. Tendo o paciente plena ciência das medidas cautelares diversas do cárcere a ele impostas, as quais descumpriu de forma deliberada, supostamente praticando nova conduta ilícita, pela qual foi preso em flagrante delito em outros autos, apresenta-se legítimo o decreto de sua prisão preventiva, com fulcro no art. 282, §4º, c/c art. 312, parágrafo único, ambos do CPP, máxime porque esse comportamento persistente no mundo da ilicitude além de demonstrar a sua indiferença com a ordem judicial, também revela a periculosidade social que possui e o risco de, mantido em liberdade, reiterar criminalmente, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.”

Sucede que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a defesa impetrou o presente
mandamu
s, por meio do qual
almeja a substituição da prisão por restrições menos severas ou, ainda, a colocação do paciente em prisão domiciliar,
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus
,
pois alega que, para além de os crimes imputados ao paciente não terem sido cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o paciente encontra-se segregado há mais de 90 (noventa) dias, a tornar de rigor a concessão da benesse pleiteada, a teor do que preceitua a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Com efeito, a aludida recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça propôs a adoção de inúmeras medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, dentre as quais foi orientado aos magistrados que procedessem à reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se idosos,
indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do vírus.

Todavia, nos termos dos artigos 4º e 5º da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de substituição da clausura por restrições menos drásticas e/ou a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS

impetrado em benefício do paciente
MARCELO FELIPE MORELO
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
, visto que a análise das teses arguidas na presente impetração sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva configura indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020